Tribunal: STF
Processo: ARE 1581712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE DA AUTORA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ART. 46 DA LEI 8.213/91. FALTA DE ACESSIBILIDADE AO SISTEMA DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO 185/CNJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC/15.



    -Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos, que consistiam na condenação da União Federal ao pagamento de indenização por danos morais, na importância não inferior a R$ 300.000,00 e por danos materiais pela perda de uma chance, em razão da alegada impossibilidade de exercer sua profissão diante da ausência de acessibilidade atitudinal do Sistema do Processo Judicial Eletrônico, implementado pela Resolução 185/2013, do Conselho Nacional de Justiça. -Aduz a autora, ainda, que para garantir seu direito ao trabalho, ingressou com uma Reclamação junto ao Conselho Nacional de Justiça – processo 000.6968-22.2013.2.00.0000 (fls. 52/62), com vista a dar cumprimento à Recomendação 27/2009/CNJ, sendo que, compulsados os autos, verifica-se que restou indeferida a liminar às 63/64, pelo então Presidente do referido Conselho.



    -Depreende-se que, a autora, posteriormente, impetrou Mandado de Segurança 32751/DF, em 31/01/2014, junto ao STF, cujo pedido liminar fora deferido “a fim de determinar ao CNJ que assegure à impetrante o direito de peticionar fisicamente em todos os órgãos do Poder Judiciário, a exemplo do que ocorre com os habeas corpus, até que o processo judicial eletrônico seja desenvolvido de acordo com os padrões internacionais de acessibilidade, sem prejuízo de melhor exame da questão pelo Relator sorteado” (fl. 73).



    -E compulsando o sistema de andamento processual do Pretório Excelso, o então Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, ao emitir parecer, registrou que, após a decisão indeferitória liminar, Deborah Maria Prates Barbosa "formulou pedido de desistência do processo administrativo 000.6968-22.2013.2.00.0000 e impetrou o presente writ, no qual busca restaurar o direito de exercer a advocacia com liberdade e independência, ao argumento de que o processo judicial eletrônico seria totalmente inacessível às pessoas com deficiência visual, pois não foi elaborado com base nas normas internacionais de acessibilidade web (Consórcio W3C)", tendo o em. Procurador concluído pelo provimento do agravo regimental da UNIÃO FEDERAL e pela negativa de seguimento do writ, ao argumento de que "as alegações da impetrante quanto à violação de princípios constitucionais pela Resolução 185/2013 não são passíveis de serem discutidas na via do mandado de segurança. Entender de modo contrário, levaria a utilização do writ como instrumento de controle abstrato de constitucionalidade, possibilidade reiteradamente vedada nos julgados desse Tribunal. Conforme narra a própria impetrante, foi requerida a desistência da Reclamação para Garantia das Decisões – RGD 0000.6968-22.2013.2.00.0000. Assim, não há ato do Conselho Nacional de Justiça que ofenda em concreto direito líquido e certo da impetrante".



    -Diante do exposto, em que pesem as alegações da recorrente, e o deferimento liminar em MS pelo Relator no STF para que seja reconhecido o direito de peticionar fisicamente, não se vislumbram motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, uma vez que, diante do caso concreto, inexistem atos ilegais passíveis de indenização por danos materiais e imateriais, conforme apreciado detalhadamente pela Il. Magistrada de piso.



    -Na espécie, adota-se, como razões de decidir, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto do recurso sob análise" (...) A preliminar de incompetência do Juízo não procede. Como bem ponderado pelo MPF, a ação volta-se contra a dificuldade da Autora em exercer a advocacia, após o surgimento do processo eletrônico. Portanto, não se trata de pretensão em face de normas ou atos do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. A demanda, repita-se, cinge-se ao pedido de indenização por dano moral e dano material (perda de uma chance). No mérito, quanto à alegada perda de uma chance, o pedido de indenização por danos materiais é flagrantemente incabível. Com efeito, a Autora É APOSENTADA POR INVALIDEZ"; "(...) há expressa proibicáo legal de ser aposentado por invalidez e concomitante exercer atividade lucrativa (Lei n? 8.213/91, art. 46). Obviamente há incompatibilidade lógica, legal e moral de acumularem-se estas duas fontes de renda. Destarte, náo há como se pleitear indenizacáo por supostas rendas que deixou de ganhar, vez que recebia (e ainda recebe) proventos de aposentadoria por invalidez. Da mesma forma, é incabível o pedido de indenização por danos morais pelo fato de a Autora não conseguir trabalhar em processo eletrônico, uma vez que a atividade autônoma da advocacia É INACUMULÁVEL COM O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Por fim, a Autora não comprovou a existência de ato ilícito gerador do dano moral. Observa-se da inicial, que a própria Autora subscreve a exordial e a réplica, juntamente com outros Advogados. Este fato, evidencia que não há qualquer impedimento para que uma pessoa cega exerça a advocacia (renunciando, obviamente, à aposentadoria por invalidez). De qualquer sorte, isso indica que a Autora está violando o artigo 46, da Lei nº 8.213/91, ou seja, recebe proventos de aposentadoria por invalidez, não obstante exerça atividade profissional lucrativa" (fls.187/188).



    -Impende consignar que o segurado considerado parcialmente incapacitado para determinadas tarefas, podendo, porém, exercer outras atividades que lhe garantam a subsistência, não tem direito ao benefício da aposentadoria por invalidez. Para deferimento do aludido benefício, a incapacidade há que ser total e permanente, insuscetível de reabilitação.



    -Na hipótese, constata-se que a parte autora percebe aposentadoria por invalidez permanente, na forma do art. 42 da Lei 8.213/91 (f1.29), sendo certo que tal benefício é incompatível com o exercício de outra atividade lucrativa, nos termos do art. 46 da mencionada lei. Portanto, resta evidenciado que a autora não faz jus à indenização por danos materiais pela alegada perda de uma chance.



    -Sobre o tema, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil e o consequente dever de reparação de possíveis prejuízos com fundamento na teoria da perda de uma chance é admitida, "desde que séria e real a possibilidade de êxito, o que afasta qualquer reparação no caso de uma simples esperança subjetiva ou mera expectativa aleatória" (STJ, REsp 614.266/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLASBÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/08/2013). -Dessa forma, andou bem a Il Magistrada a quo ao considerar incompatível a possibilidade de acumular as duas fontes de renda, quais sejam, o recebimento da aposentadoria por invalidez permanente e o pro labore pelo exercício da advocacia.



    -Considerando que a responsabilidade prevista no art. 37, 8 6º, da Constituição Federal de 1988, exige a presença dos requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, no caso em apreço, não restou configurada a existência de dano e nexo causal, não havendo que se falar, portanto, em condenar a União à indenização por eventuais danos sofridos pela autora.



    -Denota-se que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC/15.



    Igualmente não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais. No ponto, ressalte-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5.º, inciso X, consagra expressamente o direito à indenização pelo dano moral decorrente da violação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e, in casu, não há que se falar em dano moral in re ipsa (presumido) a ensejar a sua caracterização. Portanto, não basta o fato em si do acontecimento, mas a prova da sua repercussão, prejudicialmente moral do abalo psicológico sofrido pela autora. E, conforme se verifica dos documentos colacionados, em que pese a parte autora ter impetrado writ junto ao STF para assegurar seu direito de peticionar fisicamente em todos os órgãos do Poder Judiciário, até que o processo judicial eletrônico fosse desenvolvido de acordo com os padrões internacionais de acessibilidade, tal fato, por si só, não dá ensejo ao aludido dano, porquanto a simples sensação de dor, constrangimento, angústia e desgosto não constitui dano moral suscetível de ser objeto de reparação civil.



    -Diante de tal quadro, tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, as provas que fundamentariam o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a manutenção da sentença.



    -No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público Federal,verbis:"(...) No caso em tela, verifica-se que a autora percebe aposentadoria por invalidez, justamente em razão de sua deficiência visual, o que torna inviável o exercício da advocacia. De acordo com o art. 46, da Lei nº 8.213/91, é vedado o exercício de atividade lucrativa por pessoa que se encontra aposentada por invalidez, sob pena de ter o benefício cancelado, in verbis: “Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno'. Nesse diapasão, mostra-se patente a ausência dos pressupostos para a indenização por danos morais e materiais, ante a inexistência de qualquer ato ilícito por parte da Ré, que jáque vem pagando à apelante o benefício de aposentadoria por invalidez, em decorrência de sua deficiência visual" (fls.257/259).



    -Recurso da autora desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II, III e IV; 3º, incisos I e III; 5º, "caput", e incisos XIII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente